Tribunal: TJBA
Processo: 8068747-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068747-13.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GUTEMBERG SANTANA DOS SANTOS e outros Advogado(s): GUTEMBERG SANTANA DOS SANTOS, WASHINGTON GOMES SILVA DOS REIS APELADO: LARISSA SILVA SOUZA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, homologando o pedido de desistência dos autores, e indeferiu a gratuidade judiciária, determinando o pagamento das custas. Os apelantes alegam insuficiência de recursos e juntam documentos para demonstrar sua hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os documentos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça, cabendo ao juízo exigir prova caso existam elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. No caso concreto, os apelantes apresentaram documentos aptos a demonstrar sua condição de hipossuficiência, notadamente as Declarações de Imposto de Renda respectivas aos IDs 84784251 a 84784253 e 84784258 a 84784260, bem como os extratos de conta corrente aos IDs 84784254 a 84784257 e 84784261 a 84784263, nos quais constam apenas transações e saldos de baixos valores. Evidenciaram, assim, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo este um mecanismo de efetivação do acesso à justiça e do princípio da igualdade. A concessão da gratuidade de justiça não acarreta efeitos irreversíveis, pois o benefício pode ser revogado caso se comprove alteração na condição financeira dos beneficiários, conforme previsto no art. 100 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §2º e §3º, 99, §§2º e 3º, e 100. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068747-13.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes GUTEMBERG SANTANA DOS SANTOS e outros e como apelados LARISSA SILVA SOUZA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .